Tribunal: STF
Processo: Rcl 46665
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega desrespeito pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos da Ação trabalhista nº 0010735- -49.2020.5.03.0013, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48/DF.
    O Reclamante narra os seguintes fatos da ação originária:
    “A parte autora, acima identificada, ajuizou ação trabalhista contra a ora Reclamante e demais empresas acima mencionadas visando o reconhecimento de vínculo empregatício com a mesma no período de 15.01.2019 a 20.03.2019 (cópia da petição inicial em anexo). 
    (...)
    Contestados os pedidos, a ora Reclamante anexou aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com amparo na Lei 11.442/2007, eis que o Sr. Romildo Lopes de Almeida – autor da referida reclamatória trabalhista – atuou com caminhão próprio e é devidamente inscrito na ANTT, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC (anexa contestação). 
    O Sr. Romildo Lopes de Almeida, como Motorista Freteiro Autônomo, é portador do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga – RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT nº 049774222. 
    O veículo conduzido pelo Sr. Romildo Lopes de Almeida (placas HBG-4638) era de sua propriedade, como determina a Lei 11.442/2007. 
    Ainda, a ora Reclamante requereu expressamente em contestação que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, considerando que se trata de demanda que envolve Transportador Autônomo de Cargas – TAC, devidamente regulamentada pela Lei 11.442/2007, cujo artigo 5º prevê que a relação será unicamente comercial.”
    Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada, determinando-se a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da incompetência absoluta, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Esta Suprema Corte, em 15.04.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou-se o seguinte entendimento:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (DJe 16.4.2020).
    Em decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte a propósito de pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos (Rcl 46.317/PE, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 46.069/ES, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.982/ES, Ministro Roberto Barroso), restou assentado que cabe à Justiça Comum a análise dos pressupostos e requisitos legais dispostos na Lei nº 11.442/2007, e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho.
    Conforme salientado pelo Ministro Roberto Barroso na Reclamação 43.982/ES, o “exame dos autos da ação originária revela que a demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.”
    Destaco, ainda, recente julgado desta Corte sobre a mesma questão, cuja ementa abaixo transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 
    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 
    3. Agravo Interno provido (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).”
    Colhe-se dos autos que o órgão trabalhista reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas – TAC, regulamentado pela Lei 11.442/2007, nos seguintes termos:
    “Em audiência, as reclamadas (1ª e 2ª) reiteraram o pedido para que seja declarada a incompetência desta Justiça Especializada, nos termos da decisão proferida na ADC 48, pelo E. STF.
    (...)
    Considerando o entendimento estabelecido no item 3 da tese fixada, não se pode declarar, de imediato, a incompetência da Justiça do trabalho, para apreciar a presente demanda, tendo em vista que há alegação de irregularidade na contratação e configuração de vínculo de emprego. 
    Assim, há necessidade de análise da presença dos requisitos da Lei 11.442/2007, e consequente descaracterização da relação de emprego, o que compete à Justiça do Trabalho, conforme artigo 114 da CRF/88
    (...)
    Por esses fundamentos, indefiro, por ora, o requerimento de declaração de incompetência desta Justiça Especializada para processar e Julgar a presente demanda.”
    Entendo que essa circunstância torna prudente a suspensão do processo trabalhista em análise até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0010735-49.2020.5.03.0013.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator